Tribunal: TJDFT
Processo: 0733255-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUIS ARNALDO VASQUEZ POLO (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 197095823, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0713628-40.2023.8.07.0001, proposta por CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (agravado/exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada, nos seguintes termos: (...) A exceção de pré-executividade tem hipóteses de cabimento restritas. É, na verdade, mera petição interlocutória que a parte executava atravessa para suscitar questões de ordem pública, cognoscíveis a qualquer momento e mesmo de ofício. Neste sentido, ainda que se admita a análise de excesso de execução por esta via excepcional, isso ocorre apenas quando o tribunal possa fazê-lo independente de provocação das partes. No caso dos autos, o que o excipiente pretende é a revisão contratual, questão que não é de ordem pública nem é cognoscível de ofício. Caberia a ele deduzir a matéria de defesa em sede de embargos à execução. Por isso, rejeito a exceção apresentada. Intime-se o exequente para que se manifeste a respeito do ofício de ID 188162285. (...) Em suas razões recursais (ID 62759406), o agravante/executado afirma, em síntese, que se trata de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Excipiente, na qual se busca a revisão dos encargos financeiros aplicados pelo Agravado, em especial, a incidência de juros moratórios que extrapolam os limites legais, conforme prevê a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Argumenta que a execução em curso está pautada em cálculos que incluem juros moratórios fixados em 3% ao mês, além de juros remuneratórios de 2,82% ao mês, totalizando 5,82% ao mês, o que resultou em uma dívida que, embora já parcialmente quitada, se encontra em patamares excessivamente onerosos. Destaca que tais juros violam o disposto no artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional, que estabelece o limite de 1% ao mês para juros moratórios, conforme pacificado pela Súmula 379 do STJ. Sustenta a ocorrência de cobrança dupla da comissão de permanência, dissimulada sob a nomenclatura de “juros remuneratórios”, cumulada com encargos moratórios, configurando, assim, a prática do bis in idem e resultando em enriquecimento sem causa do Agravado, sendo que tal cobrança se revela indevida, pois contraria o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se admite a cumulação de comissão de permanência com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para acolher os fundamentos expostos na exceção de pré-executividade e reconhecer o excesso de execução identificado por violação a matéria de ordem pública, com a consequente suspensão da execução ou no mínimo de atos expropriatórios, considerando-se os juros moratórios cobrados, que excedem o limite legal. Preparo (ID 62760012). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para acolher os fundamentos expostos na exceção de pré-executividade e reconhecer o excesso de execução identificado por violação a matéria de ordem pública, com a consequente suspensão da execução ou no mínimo de atos expropriatórios, considerando-se os juros moratórios cobrados, que excedem o limite legal. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.